Tribunal: TJDFT
Processo: 0705601-45.2022.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. FORMULAÇÃO PELO RÉU VIA DE PETIÇÃO. ENDEREÇO INCORRETO. ACOLHIMENTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO E DOS ATOS SUBSEQUENTES VIA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO EM FACE DO DECIDIDO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO QUE NÃO DISPÕE SOBRE O ENCERRAMENTO DAS FASES COGNITIVA OU EXECUTIVA. QUESTÃO PROCESSUAL. RECURSO IMPRÓPRIO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. ACÓRDÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE DEBATE SOBRE MATÉRIA ENCARTADA EM APELO REPUTADO INADMISSÍVEL E NÃO CONHECIDO. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA A REEXAME. VÍCIO INEXISTENTE. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. A elucidação do recurso, consoante o efeito inerente à devolutividade que lhe é inerente, retratada no princípio emoldurado no brocardo tantum devolutum quantum appellatum, é pautada pela matéria que encartara no diálogo técnico que estabelece com o originalmente resolvido segundo o princípio da dialeticidade, resultando daí ser inviável reputar de omisso o julgado colegiado que não se pronunciara sobre as questões que, ante a inadmissibilidade do recurso via do qual foram agitadas, não puderam ser examinadas por não terem sido submetidas a reexame pela via própria, e, portanto, não consubstanciavam matéria sobre a qual o julgado poderia se pronunciar defronte o óbice procedimental estabelecido, pois seu exame tinha como condição o conhecimento do recurso via do qual formuladas (CPC, art. 1.022, II).
3. O não conhecimento do recurso por ser reputado inadequado para sujeição a reexame do originalmente decidido implica a germinação de óbice intransponível ao conhecimento das matérias nele aglutinadas, tornando inviável que o julgado seja reputado omisso por não ter se manifestado sobre o deduzido justamente porque não superados os pressupostos de admissibilidade recursal, e, não conhecido o inconformismo, o nele formulado via prejudicado por consectário lógico-procedimental.
4. Embargos não conhecidos. Unânime.